Tribunal: STF
Processo: Rcl 50431
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    O Estado de Santa Catarina opõe tempestivos embargos de declaração contra decisão mediante a qual julguei parcialmente procedente a presente reclamação a fim de determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.317.982/ES (Tema 1170 da sistemática da repercussão geral).



    Aduz que a decisão embargada é omissa, pois “não  enfrent[ou as]  razões  contidas  na  Contestação e  no  Agravo Interno  a  respeito  da inadmissibilidade da Reclamação por não existir identidade entre a r. Decisão reclamada e a decisão paradigma (Tema 810)”.



    A parte argui, ainda, contradição da decisão embargada, sob o argumento de que, ao identificar que a controvérsia desta reclamatória se enquadra no Tema 1.170 da repercussão geral, deveria ter sido negado seguimento à presente reclamação por ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o Tema nº 810 da sistemática da repercussão geral.



     O Estado de Santa Catarina requer  



    ”o  provimento  dos  presentes  embargos  de  declaração, a fim de que sejam sanadas a omissão [e] a contradição apontadas e, consectariamnete, que seja inadmitida a Reclamação.”



    É o relatório. Decido.



    A omissão e a contradição - vícios apontados nesses embargos declaratórios - são suscitadas pelo Estado de Santa Catarina para defender a negativa de seguimento da reclamação em razão de ausência de aderência estrita entre o caso dos autos e o Tema nº 810 da sistemática da repercussão geral (paradigma).



    Os argumentos não merecem prosperar, uma vez que o Tema nº 1.170 da sistemática da repercussão geral - no qual fundado o juízo de parcial procedência do pedido reclamatório - relaciona-se diretamente com os efeitos do julgado do Tema 810 da sistemática da repercussão geral, estando essa correlação devidamente fundamentada na decisão ora questionada, in verbis:



    “Conforme consignei em sede cautelar, no julgamento do processo representativo da controvérsia do Tema 810 da sistemática da repercussão geral, não houve debate acerca da aplicação da tese de observância obrigatória relativamente aos processos transitados em julgado em data anterior, com a fixação de parâmetros de correção e juros de mora na fase de conhecimento; subsistindo, assim, controvérsia constitucional a demandar pronunciamento colegiado da Suprema Corte.



    Em 15/10/21, o STF, por maioria, reconheceu a existência da repercussão geral da matéria debatida nos autos do RE nº 1.317.982/ES, vinculado ao Tema 1170, a qual versa sobre 



    ‘Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso.’



    A Corte entendeu que a matéria suscitada



    ‘possui densidade constitucional suficiente para o reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta Suprema Corte definir, ante o disposto no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição, se o trânsito em julgado de sentença que tenha fixado determinado percentual de juros moratórios impede posterior modificação, como no caso, em que se requer a aplicabilidade da Lei 11.960/2009, que foi objeto de tese no âmbito do Tema 810 da Repercussão Geral (RE 870.947).”



    A solução questionada nestes embargos declaratórios coaduna-se com o escopo da reclamação constitucional, porquanto preserva a competência dessa Suprema Corte para decidir matéria constitucional relacionada ao Tema 810 RG, ao tempo em que confere segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Subsiste, assim, a decisão embargada em seus próprios fundamentos, assim como a parte dispositiva, por que restou determinado o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.317.982/ES (Tema 1170 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa à luz do precedente de observância obrigatória.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente